Tribunal: STF
Processo: HC 213265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.